Tribunal: TJMT
Processo: 1037898-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037898-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA PASSOS BORGES - CPF: 030.996.301-01 (RECORRIDO), DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA - CPF: 024.748.341-92 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amanda Passos Borges, confirmou tutela de urgência para determinar a efetiva alocação da autora no Estágio Curricular Supervisionado em Atenção Básica e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da ausência de oferta regular de estágio obrigatório indispensável à conclusão do curso de Fisioterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adiamento unilateral e a não disponibilização efetiva de estágio curricular supervisionado obrigatório configuram falha na prestação do serviço educacional; (ii) estabelecer se o atraso na conclusão do curso, com impedimento de colação de grau e cobranças indevidas, caracteriza dano moral indenizável e autoriza a manutenção do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição de ensino nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A autora comprova matrícula regular no curso de Fisioterapia e demonstra que os estágios curriculares obrigatórios inicialmente previstos para 2023/2 e 2024/2 foram transferidos unilateralmente para 2025 sem justificativa idônea.

5.

A prova documental e oral evidencia que a instituição não assegura a efetiva alocação da autora no estágio curricular supervisionado em atenção básica, mantendo pendência acadêmica mesmo após o ajuizamento da demanda.

6.

O depoimento testemunhal confirma que a autora permaneceu sem integralização do estágio obrigatório, embora colegas da mesma turma tenham concluído parte das atividades após intervenção judicial.

7.

A instituição descumpre obrigação contratual essencial ao não organizar e ofertar regularmente componente curricular indispensável à conclusão do curso.

8.

A autora demonstra tentativa prévia de solução administrativa, inclusive mediante apresentação de alternativas externas para realização do estágio, sem resposta efetiva da instituição.

9.

As cobranças reiteradas após a quitação integral do curso, inclusive referentes a estágio não disponibilizado, agravam a falha na prestação do serviço.

10.
O atraso injustificado na formação acadêmica supera mero dissabor, pois frustra o cronograma formativo, impede a colação de grau, retarda o ingresso profissional e gera abalo emocional relevante.

11.
O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de oferta tempestiva de estágio curricular obrigatório que impede a conclusão do curso configura falha na prestação de serviço educacional. 2. O atraso injustificado na formação acadêmica por fato imputável à instituição de ensino gera dano moral indenizável quando compromete a colação de grau e o ingresso profissional. 3. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em valor compatível com a extensão do dano e com as circunstâncias agravantes do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: TRMT, Recurso Inominado no 1000728-56.2025.8.11.0037, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2025; TRMT, N.U. 1014578-85.2025.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, j. 04.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1037898-73.2025.8.11.0001

RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RECORRIDO: AMANDA PASSOS BORGES

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amanda Passos Borges, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar que a instituição ré providencie a efetiva alocação da reclamante no Estágio Curricular Supervisionado em Atenção Básica, sob pena de multa diária, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que a parte autora não teria se desincumbido de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e, que não estariam presentes os requisitos aptos a justificar a condenação por danos morais, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, segundo a qual responde o fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso concreto, verifica-se que a reclamante logrou demonstrar documentalmente estar regularmente matriculada no curso de Fisioterapia, bem como que os estágios curriculares supervisionados obrigatórios, indispensáveis à conclusão do curso, estavam inicialmente previstos para os semestres de 2023/2 e 2024/2, com conclusão regular da graduação em dezembro de 2024.

Contudo, os autos revelam que houve adiamento unilateral por parte da instituição de ensino, transferindo os estágios para 2025, sem justificativa idônea e sem garantir à aluna efetiva inserção nas atividades necessárias à conclusão do curso.

Ainda que posteriormente tenha havido reprogramação administrativa, restou comprovado que a autora não foi devidamente alocada no estágio curricular supervisionado em atenção básica, permanecendo pendente até mesmo após o ajuizamento da demanda.

A prova oral colhida em audiência reforça a robustez do acervo probatório. A testemunha Ana Sara da Silva, aluna da mesma turma da reclamante, confirmou que ambas somente conseguiram iniciar o estágio hospitalar após a concessão da medida judicial e que, embora tenham sido inseridas no mesmo campo inicialmente, apenas ela conseguiu concluir o estágio relativo à atenção básica, permanecendo a autora sem a correspondente oferta acadêmica, o que igualmente comprometeu sua colação de grau.

Tal contexto evidencia desorganização acadêmico-administrativa incompatível com o dever contratual assumido pela instituição de ensino, a quem compete organizar, ofertar e garantir, de forma regular e tempestiva, os componentes curriculares indispensáveis à conclusão do curso.

Também merece ser destacado o fato de que a autora comprovou ter buscado soluções administrativas, inclusive apresentando alternativas externas para viabilização do estágio, sem que houvesse resposta efetiva da instituição, o que reforça a inércia injustificada da recorrente.

Além disso, a documentação acostada demonstra a existência de cobranças reiteradas mesmo após a integral quitação das obrigações financeiras assumidas pela aluna, inclusive relativas a valores vinculados a estágios não disponibilizados, circunstância que agrava ainda mais a falha na prestação do serviço educacional.

Nessas circunstâncias, o atraso injustificado na conclusão do curso ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Não se trata apenas de contratempo acadêmico. Houve efetiva frustração do cronograma formativo, impedimento de colação de grau, atraso no ingresso profissional e abalo emocional decorrente da incerteza prolongada quanto à conclusão do curso, somados à necessidade de recorrer ao Judiciário para obter providência que deveria ter sido espontaneamente assegurada pela fornecedora do serviço.

A situação vivenciada pela autora atinge diretamente seu projeto de vida, sua expectativa legítima de conclusão da graduação no prazo regular e sua inserção profissional, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido, é o entendimento destas Turmas Recursais, em caso semelhante e contra a mesma Instituição de Ensino:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE OFERTA DE
DISCIPLINA
OBRIGATÓRIA. IMPEDIMENTO DE CONCLUSÃO DE CURSO E COLAÇÃO DE GRAU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Camila Moreira Pinto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, fixando a compensação em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino UNIASSELVI.
A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização, sustentando que o montante arbitrado em primeiro grau é ínfimo diante da gravidade dos danos suportados, do atraso na conclusão do curso e da impossibilidade de colação de grau, o que obstou seu ingresso no mercado de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a não oferta, pela instituição ré, da
disciplina
obrigatória “
Estágio
Curricular
Supervisionado
Hospitalar” configura falha na prestação do serviço educacional;
(ii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços educacionais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa.
Restou demonstrado que a instituição ré, mesmo após reiteradas promessas, não ofertou
disciplina
obrigatória do curso de Fisioterapia, atrasando a conclusão da graduação e impedindo a autora de colar grau, o que configura inadimplemento contratual relevante e falha na prestação de serviço.
A conduta negligente da instituição extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), pois o atraso injustificado na formação profissional gera frustração legítima e prejuízo à vida acadêmica e laboral da estudante.
O valor da indenização deve ser fixado de modo a compensar o abalo e cumprir a função pedagógica da reparação. O montante de R$ 1.000,00 arbitrado em primeiro grau é manifestamente insuficiente, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em conformidade com precedentes das Turmas Recursais do Estado.
Mantêm-se os demais termos da sentença. Não há condenação em honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Valor da indenização por dano moral majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:"1.A não oferta de
disciplina
obrigatória que impede a conclusão do curso e a colação de grau configura falha na prestação de serviço educacional.2.O dano moral é presumido quando o aluno sofre atraso injustificado em sua formação por fato imputável à instituição de ensino.3.O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorado quando fixado em valor irrisório."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRMT, Recurso Inominado no 1000728-56.2025.8.11.0037, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 16.10.2025, DJE 16.10.2025.
(N.U 1014578-85.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, observando a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

No caso dos autos, além do atraso injustificado na formação acadêmica e do impedimento de colação de grau, houve também submissão da autora a cobranças indevidas mesmo após a quitação integral do curso, circunstância que amplia a extensão do dano experimentado e justifica a manutenção do quantum fixado na origem, sem revelar excesso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026